Tribunal: TJPA
Processo: 0805474-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805474-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PONTE EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA EIRELI, ADMILSON DOS SANTOS SILVA, ORIAS GOMES DA SILVA, E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA A VARA AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805474-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 7332041

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 7332041
que
desproveu AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o requerimento para remessa da ação de reintegração de posse ao Juízo da Vara Agrária de Santarém, por não reconhecer o conflito coletivo pela posse do imóvel objeto da demanda

A decisão monocrática agravada desproveu o agravo de instrumento, não vislumbrando o conflito coletivo pela posse do imóvel objeto da demanda, de forma semelhante à decisão do Juízo de origem.

A ementa da decisão monocrática apresenta o seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE BUSCA O DESLOCAMENTO DA

COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA A VARA AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Num. 7646754) defende a reforma da monocrática agravada, ao argumento
de que restou demonstrada a natureza coletiva do conflito pela posse do imóvel objeto da causa.

Aduz que consta de certidão lavrada pelo Oficial de Justiça que se dirigiu ao local para cumprir o mandado de reintegração de posse que este localizou/identificou cinco famílias no imóvel Uauassú, em área de difícil acesso, compostas por adultos e crianças.

Sustenta que consta dos autos extensa lista de moradores da área, incluindo pessoas idosas e crianças.

Afirma que a parte adversa não cumpriu a função social da área objeto da demanda possessória.

Apontou que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento na ADPF 828 MC/DF pela suspensão do cumprimento dos mandados de reintegração de posse durante o período pandêmico até 01/03/2022, considerando a necessidade de tutela do direito à moradia e saúde das pessoas vulneráveis.

Defendeu a nulidade da decisão que deferiu a reintegração de posse, ao fundamento de que não teria sido intimada a defensoria pública.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para reconhecer a competência da vara Agrária de Santarém diante da natureza coletiva do litígio, suspender o cumprimento da reintegração de posse em razão do entendimento firmado pelo STF na ADPF 828 e intimar a Defensoria Pública para intervir na condição de custus vulnerabilis.

A parte contrária apresentou manifestação ao agravo interno (Num. 7844924) em que defende o não conhecimento do agravo interno quanto as alegações
de não comprovação da função social da propriedade rural, da decisão proferida pelo STF na ADPF 828 e ausência de intimação da Defensoria Pública
, eis que tais teses não foram objeto do Agravo de Instrumento em que proferida a decisão objeto do presente agravo interno.

No mérito, afirma que não restou provado o conflito coletivo pela posse do imóvel, motivo pelo qual não há que se falar em competência da vara agrária.

Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Inicialmente, cumpre ressaltar que as matérias referentes à não comprovação da função social da propriedade rural pelo postulante da tutela possessória, da suspensão da tutela possessória de urgência em razão decisão proferida pelo STF na ADPF 828 e ausência de intimação da Defensoria Pública para atuar na qualidade de custus vulnerabilis não merecem conhecimento, eis que se trata de inovação recursal.

Com efeito, tais matérias não foram tratadas na decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem e nem foram ventiladas no Agravo de Instrumento.

Portanto, a matéria objeto do presente agravo interno diz respeito somente à competência do Juízo de Óbidos para processamento e julgamento da demanda possessória, aduzindo o agravante que a competência seria do Juízo da Vara Agrária de Santarém, considerando a natureza coletiva do litígio pela posse do imóvel rural.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a decisão monocrática agravada é clara e enfrentou as alegações formuladas no presente Agravo Interno.

Inicialmente, a monocrática agravada é clara no sentido de que

Tribunal de Justiça aprovou a Resolução nº 18/2005, publicada no Diário da Justiça, em 27.10.2005, definindo o conceito de conflito agrário sob sua jurisdição. Assim, em princípio,
o conceito
não abrange as demandas
pelo simples fato de existir multiplicidade de réus
,
devendo
permanecer na competência do Juízo local dos fatos
. Vejamos:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações
QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL
.

Parágrafo único. Em outras ações
em área rural
, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias,
DESDE QUE HAJA INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DA PARTE, A SER DEFINIDO POR ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.

Alinha-se no mesmo sentido a Jurisprudência deste Eg. TJPA:

EMENTA: DIREITO AGRÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA DE NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS. RESOLUÇÃO Nº 18/2005 DO TJPA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

I - O presente caso refere-se à ação possessória em que estão envolvidos interesses unicamente particulares, o que foge do real objeto do Direito Agrário e, por via de conseqüência, da competência das Varas Agrárias.

II
Inexistindo evidenciado interesse público na lide posta em juízo (Resolução nº 18/2005, art. 1º, parágrafo único), seja pela sua natureza seja pela qualidade das partes, impõe-se a remessa dos autos ao juízo do local dos fatos e onde está localizado o imóvel disputado, isto é, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba-Pará
. (TJPA, Acórdão nº 61.007, Tribunal Pleno, rel. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, 29.03.2006). (grifei)

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORINÁRIA PROPOSTA PERANTE A VARA CÍVEL DE RIO MARIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES PURAMENTE INDIVIDUAIS. 1. As Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 018/2005-GP), bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais (artigo 3º do mesmo diploma legal). 2. No caso concreto, a pretensão do autor da ação de Usucapião Extraordinário versa acerca de propriedade situada no Setor Chácara, inicialmente pertencente ao requerido, surgiu a partir do inadimplemento da obrigação fundada em contrato particular de compra e venda, tratando-se, pois, de conflito individual e não coletivo, pela propriedade de terra rural. 3.
O que define o conceito de coletivo é a natureza do pedido, além do interesse público envolvido, não se adequando o caso em análise ao disposto no art. 1º da resolução nº 18/2005-GP desta egrégia Corte de Justiça, o que afasta o interesse Público apto a atrair e competência da Vara Agrária de Redenção para conhecer, processar e julgar a ação de Usucapiã
o, processo nº 0004120.27.2013.8.14.0047. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

(2017.04818688-51, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-09, Publicado em Não Informado(a)).

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, PROPOSTA PERANTE A VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE UMA DAS VARAS CÍVEIS, QUE POR SUA VEZ DEVOLVEU OS AUTOS À VARA AGRÁRIA, POR CONSIDERÁ-LA COMPETENTE, SENDO SUSCITADO O CONFLITO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA. AÇÃO EM QUE, EMBORA HAJA PLURALIDADE DE PARTES NOS POLOS ATIVO E PASSIVO, AMBOS SE ENCONTRAM MUITO BEM INDIVIDUALIZADOS, ENVOLVENDO A AÇÃO INTERESSES PURAMENTE PARTICULARES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

(2013.04123260-61, 118.887, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-04-24, Publicado em 2013-05-02).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL
, BEM COMO DO INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DA PARTE LIDE EMINENTEMENTE INDIVIDUAL E PATRIMONIAL COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM DECISÃO UNÂNIME.

(2013.04087949-70, 116.335, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-02-06, Publicado em 2013-02-14)

No caso, inexiste interesse público na lide posta em juízo (Resolução nº 18/2005, art. 1º, parágrafo único), seja pela sua natureza, seja pela qualidade das partes, o juízo competente é o do local dos fatos, pelo que se mostra escorreita a decisão recorrida.

Desta forma, conclui-se que a irresignação do agravante não encontra guarida na Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022